Tribunal: TJDFT
Processo: 0009551-22.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. OMISSÃO. OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE ALTERAÇÃO DE USO. NORMAIS GERAIS. LEGISLAÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/32. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, §3o CPC. PERCENTUAL MÁXIMO. PROVEITO ECONÔMICO. TEMPO DE DURAÇÃO DOS AUTOS. TRABALHO DO ADVOGADO. TEMPO DE SERVIÇO. MERECIMENTO. REDUÇÃO. INOPORTUNA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. OMISSÃO SANADA. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Trata-se de rejulgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que negou provimento a Remessa Oficial e Apelação, para saneamento de omissão quanto às normas gerais fixadas pela legislação federal que regula o instituto jurídico da outorga onerosa do direito de alteração de uso, bem como a respeito do pedido de redução dos honorários advocatícios.
2. A ONALT, constituindo uma contraprestação e não um tributo devido ao Poder Público, está adstrita à prescrição quinquenal descrita no Decreto no 20.910/32, por aplicabilidade do princípio da especialidade.
3. No caso dos autos, a pretensão nasceu quando da concessão do Alvará de Construção de Habitação Coletiva e do não pagamento prévio da ONALT, de forma que o Distrito Federal, ao não efetivar a cobrança em momento oportuno, fazendo-a somente depois de uma década, tem a sua pretensão prescrita.
4. Os honorários advocatícios foram arbitrados em desfavor da Fazenda Pública de acordo com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §3o do Código de Processo Civil.
4.1. Considerando o tempo de duração dos autos e a fim de não desmerecer o trabalho realizado pelo advogado da parte embargada e o tempo exigido para o seu serviço, inoportuna a minoração do percentual arbitrado na sentença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes, para reconhecer a omissão. Acórdão integralizado.